Tribunal: STF
Processo: ARE 1546944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. REAJUSTE LEI MUNICIPAL 6.789/2021. LEI QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O DIREITO DO REAJUSTE AOS TEMPORÁRIOS. DEVIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO POR NÃO ESTAR A AUTORA EM EFETIVO EXERCÍCIO AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DA LEI. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Lei Municipal nº 6.789/2021, que prevê o reajuste ora questionado para os professores do Município de Caruaru, assim dispõe: “Art. 1º Aos professores I e II, contratados nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal e da legislação municipal, fica estabelecido o valor da hora-aula em R$ 14,43 (catorze reais e quarenta e três centavos). A própria legislação municipal engloba de forma expressa os contratados temporariamente. 2. Quanto ao argumento de que a apelada não faria jus ao referido reajuste por não encontrar-se em efetivo exercício ao tempo da publicação da lei municipal nº 6.789 de 27/12/21, pois foi demitida em setembro de 2021, não merece ser analisado, por se tratar de inovação recursal. 3. O Município de Caruaru aborda pela primeira vez a referida tese em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, visto que configura inovação recursal. Caberia a municipalidade ter levado tal fundamento ao conhecimento do magistrado a quo no momento oportuno, entretanto, não o fez. Desse modo, reconhecer a referida tese apenas em sede recursal, consistira em suprimento de instância, como também ocasionaria lesão ao princípio da ampla defesa e do contraditório da parte autora, ora apelada. 4. Apelo desprovido. 5. Decisão unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidospara suprir a omissão indicada, para que faça constar do dispositivo do julgado a majoração dos honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II e IX; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente